Tribunal: TJDFT
Processo: 0746367-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. AMIGA CADASTRADA PARA VISITAR OUTROS INTERNOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À VISITA A MAIS DE UM INTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O direito à visitação de preso condenado não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto.
2. Incabível o deferimento de visita à requerente que se qualificou apenas como amiga do apenado e que já se encontra cadastrada para visitar diversos outros internos, nos termos do art. 7a da Portaria VEP 8/2016.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido.